Tribunal: TJMT
Processo: 1046338-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046338-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES - CPF: 689.826.901-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA INJUSTIFICADA. SOBRECARGA DO SISTEMA JUDICIÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Márcio Jeremias Santana Rodrigues, preso em flagrante em 30 de julho de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com prisão em flagrante convertida em preventiva em 31 de julho de 2025. O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente permanecerá preso por 322 dias até a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para 14 de julho de 2026, sem que haja complexidade processual que justifique tal dilação temporal. Requer a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a redesignação da audiência para data mais próxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal entre a prisão em flagrante (30/07/2025) e a data designada para a audiência de instrução e julgamento (14/07/2026) configura excesso de prazo injustificado na formação da culpa, capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva mantém seus requisitos e fundamentos legais, considerando a gravidade concreta do delito e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (36,565 kg de maconha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus e testemunhas, a conduta da defesa e, especialmente, a eventual desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador.

No caso concreto, não há desídia ou inércia injustificada por parte da autoridade judiciária ou do Ministério Público, verificando-se regular andamento processual com a prática dos atos dentro de um fluxo normal: prisão em flagrante (30/07/2025), audiência de custódia (31/07/2025), distribuição do inquérito (26/08/2025), oferecimento da denúncia (09/10/2025), defesa preliminar (17/10/2025) e recebimento da denúncia com designação de audiência (11/12/2025).

A data designada para a audiência de instrução e julgamento (14/07/2026) correspondeu à mais próxima disponível na pauta do Juízo à época da designação, que se encontrava sobrecarregada com feitos envolvendo réus presos e processos incluídos nas Metas Nacionais do CNJ, circunstância que não pode ser imputada como desídia do magistrado, mas sim como reflexo da sobrecarga notória do sistema judiciário.

A defesa não requereu a antecipação da audiência ou a prática de qualquer ato urgente que pudesse justificar a redesignação para data mais próxima, limitando-se a requerer a revogação da prisão preventiva.

A gravidade concreta do delito está evidenciada pela apreensão de 36,565 kg de maconha (prensada e tipo "skunk"), quantidade expressiva que demonstra envolvimento com o tráfico de drogas em escala significativa, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Durante a abordagem policial, o paciente empreendeu fuga em alta velocidade, arremessou o aparelho celular pela janela para impedir o acesso à localização da entrega do entorpecente e à identificação de outros envolvidos, e confessou que realizava o transporte das drogas como motorista de aplicativo, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

O Enunciado nº 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

A prisão preventiva do paciente já foi submetida ao crivo das instâncias superiores em duas oportunidades (RHC n. 224.070-MT, do STJ, e HC n. 1026334-03.2025.8.11.0000, deste Tribunal), sendo mantida em ambas com fundamento na elevada gravidade concreta revelada pela apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes.

A prisão preventiva foi recentemente revista pelo Juízo de primeira instância em 11 de dezembro de 2025, com decisão devidamente fundamentada que manteve a custódia cautelar, não se verificando qualquer fato novo que justifique nova reavaliação da necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a eventual desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador. 2. A sobrecarga notória do sistema judiciário, que impõe limitações à designação de audiências em prazos mais exíguos, não configura desídia do magistrado quando há regular andamento processual e prática dos atos dentro de um fluxo normal. 3. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (36,565 kg de maconha), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante (fuga, destruição de prova e confissão), evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, nos termos do Enunciado nº 25 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1016848-62.2025.8.11.0042.

Segundo narra o impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia
30 de julho de 2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia realizada em
31 de julho de 2025
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Alega o impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa
, sustentando que:

a) O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário apenas em
26 de agosto de 2025
;

b) A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público somente em
09 de outubro de 2025
, ultrapassando o prazo legal de 5 dias;

c) A denúncia permaneceu conclusa por
63 dias
, sendo recebida apenas em
11 de dezembro de 2025
, transcorridos 134 dias desde a prisão em flagrante;

d) A audiência de instrução e julgamento foi designada para
14 de julho de 2026
, o que totalizará
322 dias
de prisão cautelar sem o início da fase instrutória.

Sustenta que o processo não apresenta complexidade que justifique a demora, pois envolve réu único, fato simples, provas pré-constituídas e apenas três testemunhas policiais. Afirma que a defesa não contribuiu para o retardamento do feito.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, pleiteia a redesignação da audiência de instrução e julgamento para data mais próxima.

A
liminar foi indeferida
por este Relator (id. 337603394).

Informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora (id. 339700365) esclarecem que:

·

O paciente foi preso em flagrante em 30/07/2025, com a prisão convertida em preventiva em 31/07/2025;

·

A denúncia foi oferecida em 09/10/2025;

·

A defesa preliminar foi apresentada em 17/10/2025;

·

A denúncia foi recebida em 11/12/2025, com designação de audiência de instrução e julgamento para 14/07/2026;

·

A data designada correspondeu à mais próxima disponível na pauta do Juízo, sobrecarregada com feitos envolvendo réus presos e processos incluídos nas Metas Nacionais do CNJ;

·

Na mesma decisão, foi revista e mantida a prisão preventiva, considerando a apreensão de
36,565 kg de maconha
(prensada e tipo "skunk").

Os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria Geral de Justiça
, que por intermédio da eminente Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 341565886)

SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (36,565 KG DE MACONHA) - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA DEMORA INJUSTIFICÁVEL OU DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ MARCADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. DO EXCESSO DE PRAZO

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente permanecerá preso por
322 dias
até a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para 14 de julho de 2026.

De fato, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Tal garantia é reforçada pelo Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, item 5), que estabelece o direito de toda pessoa ser julgada em prazo razoável ou ser posta em liberdade.

Contudo, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que
o excesso de prazo não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais
, devendo ser analisado à luz do
princípio da razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus e testemunhas, a conduta da defesa e, especialmente, a eventual desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido:

"A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação."
(HC n. 735.282/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/8/2022)

"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais."
(RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06/03/2018)

No caso em análise, verifico que
não há desídia ou inércia injustificada
por parte da autoridade judiciária ou do Ministério Público.

Conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, a data designada para a audiência de instrução e julgamento –
14 de julho de 2026
– correspondeu, à época da designação (11/12/2025),
à mais próxima disponível na pauta do Juízo
, que já se encontrava sobrecarregada com feitos envolvendo réus presos, priorizados em razão da natureza da custódia cautelar, bem como processos incluídos nas Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Tal circunstância não pode ser imputada como desídia do magistrado, mas sim como reflexo da
sobrecarga do sistema judiciário
, realidade notória e que não pode ser desconsiderada na análise da razoabilidade do prazo.

Ademais, o cronograma processual demonstra regular andamento do feito:

·

30/07/2025:
Prisão em flagrante;

·

31/07/2025:
Audiência de custódia e conversão em prisão preventiva;

·

26/08/2025:
Distribuição do inquérito policial;

·

09/10/2025:
Oferecimento da denúncia;

·

17/10/2025:
Apresentação de defesa preliminar;

·

11/12/2025:
Recebimento da denúncia e designação de AIJ;

·

14/07/2026:
Data designada para audiência de instrução e julgamento.

Não se verifica, portanto,
paralisação injustificada
do processo. Os atos processuais foram praticados dentro de um fluxo regular, considerando a estrutura e as limitações do Poder Judiciário.

Importante destacar que a
defesa não requereu a antecipação da audiência
ou a prática de qualquer ato urgente que pudesse justificar a redesignação para data mais próxima, limitando-se a requerer a revogação da prisão preventiva.

II. DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A análise do excesso de prazo não pode ser dissociada da
gravidade concreta do delito
e da
necessidade da prisão preventiva
.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante transportando
36,565 kg de maconha
(prensada e tipo "skunk"), quantidade expressiva que evidencia o envolvimento com o tráfico de drogas em escala significativa.

Conforme consta dos autos, durante a abordagem policial, o paciente:

a)
Empreendeu fuga em alta velocidade
ao perceber a aproximação da viatura;

b)
Arremessou o aparelho celular pela janela
para impedir o acesso à localização da entrega do entorpecente e à identificação de outros envolvidos;

c)
Confessou
, no calor dos acontecimentos, que realizava o transporte das drogas como motorista de aplicativo.

Tais circunstâncias revelam não apenas a materialidade e autoria delitivas, mas também a
periculosidade concreta da conduta
e o
risco de reiteração delitiva
, justificando plenamente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O
Enunciado nº 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

A prisão preventiva do paciente já foi submetida ao crivo das instâncias superiores em duas oportunidades (RHC n. 224.070-MT, do STJ, e HC n. 1026334-03.2025.8.11.0000, deste Tribunal), sendo mantida em ambas, com fundamento na elevada gravidade concreta revelada pela apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes.

Não se verifica, portanto, qualquer
fato novo
que justifique a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, a qual foi recentemente revista pelo Juízo
a quo
em
11 de dezembro de 2025
, com decisão devidamente fundamentada.

III. DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

Este Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a mera dilação temporal, quando justificada pelas circunstâncias do caso concreto e pela gravidade do delito, não configura constrangimento ilegal:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DEMORA OU INJUSTIFICADO ATRASO PROCESSUAL – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA. Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais. A quantidade, a natureza e/ou a variedade de entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para o decreto preventivo."
(N.U 1017047-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 30/07/2024)

No mesmo sentido:

"A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.”
(N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23/10/2019)

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O trâmite processual está dentro dos limites da razoabilidade, considerando:

a) A
ausência de desídia
ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público;

b) A
sobrecarga notória
do sistema judiciário, que impõe limitações à designação de audiências em prazos mais exíguos;

c) A
gravidade concreta do delito
, evidenciada pela apreensão de mais de 36 kg de maconha e pelas circunstâncias da prisão em flagrante;

d) A
necessidade da prisão preventiva
para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva;

e) A
recente reavaliação
da prisão preventiva pelo Juízo
a quo
(11/12/2025), com decisão fundamentada;

f) A
confirmação da prisão preventiva
pelas instâncias superiores em duas oportunidades anteriores.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026